Tribunal: STF
Processo: HC 250953
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-03
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado por pela defesa constituída em favor de Sabrina Nunes Matos, em face de  decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido liminar no HC 971027/SC.



    Narram os impetrantes que a paciente foi presa preventivamente por decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José/SC, sendo-lhe imputada a prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), bem como no art. 12 da Lei 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo).



    Conforme asseveram os impetrantes, a prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de drogas, munições e coletes balísticos durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma área de festas anexa à residência da paciente. Sustenta-se que não há indícios concretos de que a acusada tenha cometido os delitos imputados, e que os elementos utilizados como justificativa para a prisão não comprovam risco efetivo à ordem pública.



    A defesa aponta que a paciente é primária, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e é mãe de três crianças menores de 12 anos, sendo uma delas lactente, com um ano e dois meses de idade. Alega-se, ainda, que a unidade prisional onde se encontra a paciente não dispõe de cela para lactantes, impossibilitando o contato necessário para retirada do leite materno, o que agrava a situação de vulnerabilidade das crianças. Ademais, o genitor das crianças também se encontra preso.



    Argumentam os impetrantes que a decisão do magistrado de primeiro grau, que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, não levou em consideração os direitos prioritários das crianças, conforme previsto no art. 227 da Constituição Federal e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, configurando-se, assim, constrangimento ilegal.



    Diante disso, requer-se, em caráter liminar, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, invocando-se o art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, combinado com o art. 318-A do mesmo diploma legal.



    2. Para o deferimento de medida liminar em habeas corpus, exige-se a demonstração concomitante da plausibilidade jurídica (fumus boni juris) e do perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). No caso dos autos, a partir de uma análise sumária que ora faço, tenho que a pretensão liminar merece ser acolhida, tendo em vista a plausibilidade das alegações do impetrante e o gravame que a demora da prestação jurisdicional impõe à paciente, mãe de três crianças pequenas, dentre as quais uma em fase de lactação, custodiada em prisão preventiva desde 25.11.2024.   



    O art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal prevê a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos, salvo em situações excepcionais devidamente fundamentadas.



    O art. 318-A do CPP reforça tal determinação, estabelecendo a substituição da custódia preventiva pela domiciliar em casos envolvendo mães ou responsáveis por crianças, desde que o delito imputado não tenha sido praticado com violência, grave ameaça ou contra seus próprios descendentes.



    A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, exemplificada pelo HC Coletivo 143.641/SP, estabelece que o interesse superior das crianças deve prevalecer, assegurando-lhes o direito ao convívio familiar, salvo em casos de exceção, devidamente justificados.



    No presente caso, a paciente é mãe de três crianças menores de 12 anos, sendo uma delas lactente. Não há indícios de que os crimes imputados tenham sido cometidos com violência, grave ameaça ou em desfavor das crianças.



    Ademais, conforme demonstrado nos autos, os elementos apontados pelo Juízo de primeiro grau e ratificados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina não comprovam, de maneira concreta, que a manutenção da prisão preventiva seja imprescindível para garantir a ordem pública.



    A manutenção da prisão preventiva em unidade prisional inadequada para lactantes implica grave prejuízo aos direitos das crianças, conforme assegurado pelo art. 227 da Constituição Federal e pela Convenção sobre os Direitos da Criança. A ausência de estrutura para a retirada do leite materno e o isolamento completo da figura materna configuram violação ao direito das crianças à alimentação adequada e ao convívio familiar.



    Além disso, a prisão simultânea do genitor agrava ainda mais a vulnerabilidade das crianças, que se encontram privadas do suporte parental necessário para seu pleno desenvolvimento.



    A decisão que indeferiu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar fundamentou-se na gravidade abstrata do delito imputado, na necessidade de garantia da ordem pública e na suposta insuficiência da prisão domiciliar, sob o argumento de que o crime teria ocorrido no mesmo ambiente onde a paciente reside com seus filhos.



    Nada obstante, compreendo que a avaliação empreendida pelo Juízo a quo, ao apenas analisar a matéria sob a óptica da reprovabilidade da conduta da pena, e nada sopesar quanto à repercussão da manutenção da custódia cautelar da paciente, primária, sem antecedentes criminais e mãe de três crianças, uma ainda em fase de lactação, não se compatibiliza com a compreensão desta Suprema Corte quanto o tema. Recomendável, portanto, a concessão da liminar pleiteada, a fim de propiciar o enfrentamento da matéria, de forma mais detida e em toda sua complexidade, pelo Ministro Relator do habeas corpus.



    Com efeito, esta Suprema Corte, ao analisar pedidos de conversão de prisão preventiva em domiciliar, em casos de mães de crianças menores de 12 (doze) anos, vem asseverando que o viés com que se deve a analisar a matéria não é, tão somente, o da reprovabilidade da conduta praticada pela genitora, mas também o resguardo aos direitos das crianças, estabelecido com prioridade absoluta no art. 227 da Constituição Federal, como bem ressaltado pelo e. Min. Ricardo Lewandowski no emblemático julgado” (HC 197.035 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.04.2021).



    Portanto, presente a verossimilhança das alegações - à vista da jurisprudência acima colacionada - bem como configurado o perigo da demora, tenho por preenchidos os requisitos para concessão do pedido liminar, tal como postulado na inicial.



    3. Diante do exposto, forte no art. 13, VIII, do RISTF, e sem prejuízo de reexame da matéria pelo eminente Ministro Relator, defiro o pedido de medida liminar a fim determinar a substituição da prisão preventiva da paciente Sabrina Nunes Matos por prisão domiciliar, na forma a ser estabelecida pelo juízo de primeiro grau.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem para cumprimento desta decisão. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação.



    Findo o recesso forense, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2025.



    Ministro EDSON FACHIN



    Vice-Presidente



    Documento assinado digitalmente